Tribunal: STF
Processo: Rcl 60873
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Marlene Martins Maziero requer, por intermédio desta reclamação, a revisão ou cancelamento da tese firmada no julgamento do RE 578.657-RG (Tema 73), segundo a qual inexiste repercussão geral na questão atinente ao direito do servidor ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função. 

Requer, ademais, seja determinada a remessa a esta Corte do recurso extraordinário interposto no Processo n. 1057858-12.2020.8.26.0053, cujo seguimento foi negado com base no ausência de repercussão geral do Tema 73.

É o relatório. Decido.

2. Essa reclamação é manifestamente inadmissível.

As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas  em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer das hipóteses previstas em lei para cabimento da Reclamação, assim como não esclareceu de que modo a decisão questionada representaria usurpação da competência deste Tribunal Constitucional.

Anoto, por fim, não ser a reclamação o meio processual adequado para revisitar temas a respeito das quais esta Corte já assentou a ausência de repercussão geral.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.

Brasília, 29 de setembro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente